Tribunal: TJDFT
Processo: 0716033-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e pedido de arbitramento de multa.
2. Decisão anterior - A r. sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, art.485, inc. IV, do CPC, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, ante a ausência de citação do réu.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a ausência de citação do apelado-réu autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular.
III – Razões de decidir
4. O fato de o réu não ser encontrado para citação, no prazo previsto no art. 240 do CPC, por si só não enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito. Para a configuração do abandono, é necessária a prévia intimação pessoal, nos termos do 485, inc. III, § 1o, do CPC. Não configurado o abandono.
5. No processo em exame, a demora na concretização da citação não pode ser atribuída aos autores, que se mantiveram diligentes para a sua concretização, logo não configurada falta de pressuposto processual que resulte na extinção do processo, conforme o art. 485, inc. IV, do CPC. Sentença anulada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação dos autores provida.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07012495120208070008, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021; APC 07015976920208070008, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021.